Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi obscura, tendo em vista que sua conduta configurou exercício regular de um direito e não foram comprovados pela parte adversa os danos morais e lucros cessantes.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi reconhecida a responsabilidade do réu e devidamente fundamentada a condenação.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.